Tribunal: TJES
Processo: 5001110-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001110-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS FEU

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TEMPESTIVIDADE. ACESSO AOS AUTOS. BARREIRA TÉCNICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão (id. 16404620) que conheceu e deu provimento a agravo de instrumento para determinar a reserva de bens do espólio para garantia de crédito.

2. O embargante alega a existência de omissão quanto ao art. 17, §1º, do Ato Normativo Conjunto nº 007/2022 e contradição referente ao marco de ciência inequívoca para fins de contagem de tempestividade recursal.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há vício de omissão ou contradição no julgado que afastou a preliminar de intempestividade do agravo, considerando impedimento técnico de acesso aos autos digitais (link externo) em detrimento de norma administrativa local.

III. Razões de Decidir

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

5. Inexiste omissão quando o acórdão fundamenta expressamente que o impedimento técnico de acesso a documentos (Google Drive) justifica a dilação de prazos, com base no princípio da primazia do julgamento de mérito e na configuração de justa causa.

6. Não há contradição no reconhecimento de que a petição de ciência da migração de autos não implica, automaticamente, o acesso pleno ao conteúdo dos documentos quando subsiste barreira técnica de visualização.

7. O mero inconformismo com a fundamentação adotada pelo colegiado não autoriza a reforma da decisão por via de aclaratórios, que não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e Tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

9. Tese de julgamento: "1. A barreira técnica comprovada que impeça o acesso efetivo aos autos digitais constitui justa causa para afastar a intempestividade recursal, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. A inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração voltados à mera rediscussão de matéria decidida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Ato Normativo Conjunto nº 007/2022, art. 17, §1º.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: CONHEÇO dos Embargos de Declaração, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o v. acórdão embargado em todos os seus termos.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS FEU em face do v. acórdão de id. 16404620, que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES, determinando a reserva de bens do espólio para garantia de crédito.

Em suas razões (id. 16841846), o embargante alega a existência de omissão e contradição. Sustenta, em síntese, que o acórdão teria ignorado o art. 17, §1º, do Ato Normativo Conjunto nº 007/2022 deste Tribunal, o qual estabelece o dever da parte de verificar a conformidade dos autos na primeira manifestação após a digitalização. Argumenta ainda que a ciência manifestada pelo Banco em novembro de 2023 deveria ser considerada marco de ciência inequívoca, tornando o agravo intempestivo.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (id. 17521573), pugnando pela rejeição dos embargos ante a ausência de vícios e requerendo a condenação do embargante por litigância de má-fé em razão do caráter protelatório do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001110-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS FEU

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS FEU
em face do v. acórdão de id. 16404620, que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES
, determinando a reserva de bens do espólio para garantia de crédito.

Em suas razões (id. 16841846), o embargante alega a existência de omissão e contradição. Sustenta, em síntese, que o acórdão teria ignorado o art. 17, §1º, do Ato Normativo Conjunto nº 007/2022 deste Tribunal, o qual estabelece o dever da parte de verificar a conformidade dos autos na primeira manifestação após a digitalização. Argumenta ainda que a ciência manifestada pelo Banco em novembro de 2023 deveria ser considerada marco de ciência inequívoca, tornando o agravo intempestivo.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (id. 17521573), pugnando pela rejeição dos embargos ante a ausência de vícios e requerendo a condenação do embargante por litigância de má-fé em razão do caráter protelatório do recurso.

Pois bem.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Analisando detidamente as razões recursais, verifico que a pretensão do embargante não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses.

No que tange à alegada omissão quanto ao Ato Normativo Conjunto nº 007/2022, o acórdão embargado fundamentou expressamente que o direito de recorrer pressupõe o acesso pleno e efetivo da parte ao conteúdo da decisão e dos autos. O julgado reconheceu que o BANDES comprovou um impedimento técnico real — a necessidade de autorização de acesso a um link externo (Google Drive) — que obstou a consulta ao processo eletrônico.

Dessa forma, a decisão colegiada concluiu que a mera ciência formal da digitalização não poderia deflagrar o prazo recursal enquanto subsistisse tal barreira técnica. Ao assim decidir, este Colegiado aplicou o princípio da primazia do julgamento de mérito e o reconhecimento da justa causa para a dilação de prazos, tese que se sobrepõe à aplicação literal da norma administrativa local citada pelo embargante. Portanto, não há omissão, mas sim a adoção de fundamento jurídico diverso do pretendido pela parte.

Quanto à alegada contradição, o embargante sustenta haver incompatibilidade entre reconhecer a petição de 09/11/2023 e afirmar a falta de acesso aos autos. Novamente, sem razão. O acórdão esclareceu que referida petição apenas manifestou ciência da migração, mas não conferiu acesso ao conteúdo dos documentos devido ao erro no link disponibilizado pelo juízo de origem. A contradição apta a ensejar embargos é aquela existente entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, o que não se verifica na espécie.

O que se depreende é o nítido inconformismo da parte com a rejeição da preliminar de intempestividade. Contudo, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a reforma de decisões que desatendam aos interesses do recorrente.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por caráter protelatório formulado pelo embargado, entendo que, embora as teses sejam improcedentes, não restou demonstrado o abuso do direito de recorrer ou o dolo em retardar o feito, tratando-se, por ora, de exercício regular do contraditório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o v. acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)